Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E S P A C H O Nada a prover com a relação à petição de ID 17076639 e aos documentos que a acompanham. Prossiga-se com o trâmite normal do presente agravo de instrumento, que já se encontra apto ao julgamento do mérito recursal. Incluam-se os autos em pauta, com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator